Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA E FALSA
IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INVIÁVEL. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), Porte Ilegal de Arma (art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/03) e Falsa Identidade (art. 307 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares afrontou os preceitos constitucionais; (ii) verificar se há lastro probatório suficiente para determinar a desclassificação do crime de Tráfico de Drogas para o crime de Porte de Drogas para Uso Pessoal; e, (iii) verificar se o processo de individualização da pena do acusado ocorreu conforme os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a realização de busca pessoal, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se imprescindível a existência de elementos concretos e objetivos que indiquem situação de flagrância para justificar esse tipo de abordagem, não sendo suficiente a mera denúncia anônima ou “atitude suspeita” genericamente considerada, frisando-se, ainda, a impossibilidade de eventual descoberta posterior de objetos ilícitos na posse do indivíduo convalidarem a abordagem policial.

4. Consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT: “os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova”.

5. A desclassificação da conduta do art. 33 da LAD para aquela prevista no art. 28 da mesma lei demandaria prova inconteste de que as substâncias encontradas eram para uso próprio e exclusivo, ônus que compete à Defesa e não foi cumprido no caso concreto.

6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o apelante possui várias passagens pela Vara da Infância, inclusive por ato infracional equiparado ao crime de tráfico, uma vez que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a causa de diminuição de pena, sobretudo quando as passagens são recentes, tendo ele cumprido medida socioeducativa de internação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.